Tribunal: STF
Processo: Rcl 47301
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.5.2021 por Edison Pombo contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP pelo qual, em 28.4.2017, decretada a prisão preventiva do reclamante, em contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
    2. O reclamante narra que o “Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, instaurou, aos 19 (dezenove) de setembro de 2012, o procedimento investigatório criminal – PIC nº 94.02860000430/2012-3, mediante a baixa de Portaria, para investigar crimes de supressão de documentos e formação de quadrilha, cujos investigados eram EDISON POMBO, ora Reclamante, o advogado LEONARDO DE BRITTO POMBO (filho deste), bem como a inimputável FRANCYELLE DE OLIVEIRA LAGE (cf. doc. nº 1).
    (…) O PIC do Ministério Público Bandeirante tramitou durante anos, sendo que o Reclamante, quando intimado para comparecer perante o Parquet, não se furtou em atender ao requerimento, tendo comparecido para prestar seus esclarecimentos aos 11 (onze) dias de fevereiro de 2015 (cf. doc. nº 2).
    (...) Frente ao desfecho da investigação, em 16 (dezesseis) de dezembro de 2016, o Órgão Acusador ofereceu denúncia em face do Reclamante e dos corréus (…).
    1.2.A Na cota de oferecimento da exordial acusatória, dentre outras diligências, o Parquet requereu a decretação da prisão preventiva do Reclamante, bem como dos corréus denunciados (cf. Doc. 4). (…)
      O Eminente Magistrado de piso, doravante nominado como Autoridade Reclamada, recebeu a denúncia ofertada e decretou a prisão preventiva do Reclamante e de sua companheira (corré ANA CAROLINA)”.
    Alega que, “dentro da melhor hermenêutica jurídica, não podemos circunscrever a verdadeira atmosfera de alcance do julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade à irregularidade forense decorrente da decretação de prisão preventiva após o exaurimento do 2º Grau de Jurisdição. Os efeitos do v. acórdão vão além dessa já rechaçada prática!!! (…)
      Feitas tais considerações, passemos a demonstrar o real desiderato da d. Autoridade Reclamada, qual seja: compelir o Reclamante, mediante prisão provisória (medida de exceção), ao cumprimento antecipado da pena em abstrato dos crimes assacados na denúncia.
    (…) emergiu uma falsa demonstração da presença dos requisitos da prisão preventiva no r. ato ora atacado para suprimir a literalidade do artigo 283 do Estatuto de Rito.
    (…) não estamos dizendo que o instituto da prisão preventiva seja incompatível com um sistema jurídico regido – como o nosso – pelo princípio da presunção de inocência, e sim que, no caso sub examine, EDISON POMBO foi considerado antecipadamente culpado pela d. Autoridade Reclamada (pontue-se que a mera leitura do decreto cautelar confirma esta alegação), e, portanto, passível de prisão.
    (…) há inúmeros precedentes deste Pretório Excelso, nos quais, malgrado improcedentes (ou, liminarmente, indeferidas) as reclamações manejadas, houve a concessão de habeas corpus de ofício para sanar o quadro de ilegalidades identificados”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a CONCESSÃO da pretendida MEDIDA LIMINAR, independentemente de informações prestadas pela Digna Autoridade Reclamada, frente à necessária documentação acostada, garantindo/preservando o v. acórdão proferido no bojo das ADCs 43, 44 e 54, SENDO, PORTANTO, REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO RECLAMANTE.
    4.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, o reclamante exora e aguarda, da mesma forma, que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora deste Augusto Tribunal, também independentemente de informações da Digna Autoridade Reclamada (face à fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria Geral da República, RATIFIQUEM A LIMINAR, SENDO JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!
    4.2 Por fim, se constatada uma deficiência processual na admissibilidade da presente reclamação, em face da inquestionável ilegalidade da prisão provisória de EDISON POMBO, requer-se que seja examinada a POSSIBILIDADE de CONCESSÃO DE ORDEM DE habeas corpus DE OFÍCIO para CASSAR o indigesto decreto prisional, tudo isso com guarida nos artigos 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e 654, § 2º, do Código de Processo Penal”.
    3. Em 14.5.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas em 9.6.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
    6. Em 9.6.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Única da Comarca de Ilhabela/SP afirmou:
    “Segundo a peça inicial acusatória, o paciente Edson Pombo ‘detinha a função de líder da organização, sendo o principal responsável pela idealização e planejamento dos crimes, bem como a coordenação das atividades da associação criminosa. Era ele, também, o maior beneficiário de toda a empreitada criminosa, de forma que os diversos crimes praticados pela associação, direta ou indiretamente, lhe beneficiavam’.
    Imputou-se aos réus a prática a prática dos crimes previstos nos seguintes tipos penais: (i) 288 do Código Penal e 224-B da Lei 8069/90 (FATO PRINCIPAL); (ii) 356, 313-A, 305 (por duas vezes, na forma do artigo 69) e artigo 299, todos do Código Penal, c.c. artigo 61, inciso II, ‘b’, também do Código Penal (FATO 1); (iii) 356, 305 (por duas vezes, na forma do artigo 69) e 299 c.c. artigo 61, inciso II, ‘b’, todos do Código Penal (FATO 2); (iv) 305 do Código Penal (FATO 3); (v) 171, §3° e 305, ambos do Código Penal (este último, por duas vezes na forma do artigo 69, CP, ambas c.c. artigo 61, inciso II, ‘b’, do Código Penal (FATO 4); (vi) 356, 305 e 313-A, c.c. artigo 61, inciso II, ‘b’, todos do Código Penal (FATO 6); (vii) 305, c.c. artigo 61, inciso II, ‘b’, ambos do Código Penal (por duas vezes, na forma do artigo 69, CP (FATO 7);
    A denúncia foi oferecida em 16 de dezembro de 2016.
    A decisão de recebimento da denúncia foi prolatada em 28 de abril de 2017, ocasião em que se determinou o desmembramento do processo de acordo com os fatos (sete) imputados aos réus, incluindo o paciente, ficando organizada a tramitação dos feitos da seguinte que segue.
    (…) Ademais, na referida decisão decretou-se a prisão preventiva do paciente Edson Pombo, cujo mandado foi cumprido em 08 de maio de 2017.
    Em todos os processos supracitados, decidiu-se os pedidos de liberdade provisória e de modificação das cautelares aplicadas nos seguintes, no último dia 12 de setembro de 2018, nos seguintes termos (…):
    ‘Vistos.
    1. Trata-se de ação penal promovida contra Edson Pombo, Ana Carolina dos Santos Freitas, Leonardo de Britto Pombo, Araceli de Oliveira, Sylvio Romero de Oliveira Nogueira, Milena Marques, Wagner Renato de Oliveira, Rafael de Jesus Dias dos Santos, André Luiz Maia Vieira,Assyr Favero Filho e Kellen Kehrvald Blankenburg.
    (…) Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa do réu Edson Pombo, tem-se que se imputa ao réu diversos fatos ilícitos, vale dizer, associação criminosa (autos nº 1933-87); supressão de papel ou objeto de valor probatório; inserção de dados falsos em sistema de informação pública; supressão de documentos e falsidade ideológica (autos nº 782-52); supressão de documentos (autos nº 784-22); estelionato e supressão de documentos (autos nº 798-44); sonegação de papel ou objeto de valor probatório; inserção de dados falsos em sistema de informação pública; supressão de documentos (autos nº 785-07), além de outros processos criminais em que o acusado é réu.
    Há prova da materialidade e indícios suficientes de autora.
    A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública e assegurar a instrução processual. Assim, tem-se que a manutenção de sua segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, sobretudo diante dos diversos fatos ilícitos imputados ao réu, sendo ele indicado pela acusação como o líder da Organização Criminosa, tendo o Ministério Público, inclusive, apresentado alegações finais escritas sustentando a procedência do pedido em relação a ele (fls. 3029/3058), razão pela é de rigor a manutenção da prisão provisória do réu Edson Pombo, sem prejuízo de nova análise no momento da prolação da em cada um dos respectivos feitos (art. 387, §1º, CPP) (...)’.
    Nos presentes autos nº 1933-87.2016.8.26.0247, em 22 de janeiro de 2019, o paciente foi condenado como incurso no crime do artigo 288, caput, do CP à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial FECHADO, sendo negado o recurso em liberdade (fls. 3208/3235).
    Já nos autos nº 0000782-52.2017.8.26.0247, em 21 de janeiro de 2019, EDSON POMBO foi condenado como incurso no crime do artigo 305 do CP e à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, com regime inicial FECHADO, bem como pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada uma no valor unitário de 1 (um) do salário mínimo vigente à época dos fatos, cada uma no valor unitário de 1 (um) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo negado o recurso em liberdade (fls. 2684/272 e 2759/2763).
    Nos autos nº 0000784-22.2017.8.26.0247, em 27 de novembro de 2018, EDSON POMBO foi condenado como incurso no crime do artigo 305 do CP a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão., com regime inicial FECHADO, bem como pagamento de pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, cada uma no valor unitário de 1 (um) do salário mínimo vigente à época dos fatos, negando-se o recurso em liberdade (fls. 2520/2538 e 2578/2579).
    Por fim, nos autos nº 0000789-44.2017.8.26.0247, em 02 de novembro de 2018, EDSON POMBO foi condenado como incurso no crime do artigo 171, §3º, CP a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial FECHADO, bem como pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, cada uma no valor unitário de 1 (um) do salário mínimo vigente à época dos fatos, negando-se o recurso em liberdade (fls. 2784/2810).
    Em todos os processos em que foi condenado, o paciente interpôs recurso de apelação, sendo os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com distribuição à 6ª Câmara de Direito Criminal, aguardando-se julgamento dos recursos interpostos”.
    7. Trata-se, na espécie, de prisão cautelar do reclamante, mantida com a prolação das sentenças condenatórias, não de execução provisória da pena.
    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.
    Tendo a autoridade reclamada ressaltado que o título prisional do reclamante não está fundamentado na execução provisória da pena, mas na existência de pressupostos para a prisão cautelar, não se há cogitar na espécie de aderência quanto ao decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 42.999-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).
    Confira-se no mesmo sentido a Rcl n. 38.615, de minha relatoria, DJe 6.2.2020.
    8. Não se comprova, na espécie vertente, teratologia ou manifesta ilegalidade para a concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial. 
    Foi apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do reclamante, acusado de ser líder da organização criminosa investigada e da prática de “diversos fatos ilícitos, vale dizer, associação criminosa (autos nº 1933-87); supressão de papel ou objeto de valor probatório; inserção de dados falsos em sistema de informação pública; supressão de documentos e falsidade ideológica (autos nº 782-52); supressão de documentos (autos nº 784-22); estelionato e supressão de documentos (autos nº 798-44); sonegação de papel ou objeto de valor probatório; inserção de dados falsos em sistema de informação pública; supressão de documentos (autos nº 785-07), além de outros processos criminais em que o acusado é réu”.
     Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão cautelar do reclamante, ressaltados com a prolação da sentença condenatória, deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios nas instâncias antecedentes. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora